Tribunal: TJMT
Processo: 1031154-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031154-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 158472209, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento), contados a partir da data do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais),
determinando

o seu cancelamento no sistema operacional, bem como nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
a contar da data do trânsito em julgado.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao SISBACEN – SCR para o cancelamento definitivo da restrição comerciais efetivada no CPF da parte autora, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A existência de dívidas em face da parte recorrida;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. 158469591, vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito indevidamente no SCR-Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, em razão de débito no valor de
R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais)
, datado em
junho/2017
, que afirma ser inexigível
.

Por outro lado, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a origem do débito discutido nos autos, mostrando-se
indevida a inscrição do nome do reclamante no SCR-Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil
.

Consigno, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.)

No caso, tenho que os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da restrição combatida nestes autos (
06/2017
), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de proteção ao crédito, realizada pela
Caixa Economica Federal
, em
26/12/2015
, que foi excluída somente em
05/10/2020
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 30 de Março de 2023

Carta No HA0323067220

SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no 00812809122

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00812809122:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000296307477 10/06/2015 15/09/2015 25/09/2015 09/06/2020 15.526,55

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0045936000658297170000 06/10/2015 16/12/2015 26/12/2015 05/10/2020 1.934,99

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

201897793 18/01/2018 04/12/2020 19/12/2020 03/06/2022 188,92

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2020500247 29/09/2017 17/06/2021 30/06/2021 29/09/2022 138,66

**************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20192709880 04/09/2019 04/12/2020 19/12/2020 60,61

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021343147 05/05/2021 15/10/2021 30/10/2021 50,34

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

202159768 23/01/2019 15/10/2021 30/10/2021 89,31

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022278547 28/09/2018 30/04/2022 14/05/2022 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022868827 30/09/2020 14/12/2022 28/12/2022 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022552325 30/09/2019 14/12/2022 28/12/2022 138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 30/03/2023 às 18:31:40

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023